Tribunal: TJMT
Processo: 1025541-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025541-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

I – A descarga atmosférica causadora de oscilações que acarretam a perda de equipamentos eletrônicos do consumidor caracteriza fortuito interno, incapaz de elidir o dever de indenizar.

II – Não interposto o recurso cabível contra a decisão saneadora que determina a inversão do ônus probatório com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, a impugnação apenas em sede de apelação encontra obstáculo na preclusão.

III – Ausente prova documental capaz de desconstituir laudos elaborados por profissionais especializados que atestam a ocorrência de sinistros e a relação de causalidade com a atividade exercida pela ré, é de ser deferida a pretensão regressiva formulada pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, almejando a anulação ou reforma da sentença que, nos autos da ação de cobrança proposta pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a ressarcir, em regresso, o valor equivalente a R$ 50.379,64.

Preliminarmente, a apelante alega cerceamento de defesa, pela ausência de análise do pedido de produção de prova pericial, e a impossibilidade de cumulação de pretensões regressivas distintas em uma única ação.

No mérito, alega a ausência de prova do nexo causal, ao fundamento de que não foram apresentados laudos técnicos idôneos e capazes de evidenciar as falhas apontadas no serviço de distribuição de energia elétrica.

A apelada apresentou contrarrazões tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA)

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral, implicou em cerceamento de seu direito de defesa.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, bem como a imprestabilidade da dilação probatória frente ao longo período transcorrido desde a ocorrência dos sinistros que fundamentam a pretensão regressiva, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela produção de prova pericial.

Também não há que se falar que a cumulação de pretensões regressivas distintas acarretou cerceamento de defesa, eis que, além de lícita a cumulação de pedidos em um único processo contra um mesmo réu, especialmente pelo princípio da economia processual, a análise dos documentos carreados aos autos não comprometeu a rápida solução da demanda.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial da presente ação indenizatória, decidiu ou não acertadamente.

No caso, ao revés da argumentação recursal, os laudos técnicos apresentados com a inicial, elaborados por profissionais especializados, são suficientes para comprovar o direito perseguido pela autora.

Tais documentos apontam a perda de diversos equipamentos em razão de oscilações elétricas, inclusive decorrentes de descargas atmosféricas.

As descargas atmosféricas constituem um risco previsível e inerente à atividade econômica desempenhada pela ré, competindo-lhe adotar as medidas necessárias para prevenir as oscilações elétricas decorrentes. Incluem-se, portanto, no conceito de fortuito interno, o qual, como é cediço, não é capaz de elidir a responsabilidade civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. SUBRROGAÇÃO DE DIREITOS. INTERCORRÊNCIA NEGADA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRADA EM RELATÓRIO FORNECIDO PELA RÉ. DOCUMENTO DESCONSIDERADO PELO JULGADOR. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO DIA DO SINISTRO. FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO PELA AUTORA.
DESCARGA ATMOSFÉRICA CONSTITUI FORTUITO INTERNO E NÃO CAUSA EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA, COM INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00008362620198160150 PR 0000836-26.2019.8.16.0150 (Acórdão), Relator: Desembargador Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 14/11/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2020)

Registre-se que, determinada integralmente a inversão do ônus da prova na decisão saneadora, a ré não interpôs o recurso cabível (art. 1.015, XI, CPC). Preclusa, portanto, a alegação de que um dos sinistros não pode ser analisado sob a ótica do art. 6o, VIII do CDC.

Logo, tenho que a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, e, não havendo prova documental apta a desconstituir as conclusões registradas pelos profissionais que atuaram na regulação dos sinistros, não há por onde afastar o dever de indenizar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando, contudo, de majorar a verba honorária, eis que já fixada no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022